Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707097-91.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto à Petição de ID no 31975498, porquanto ainda não transitado em julgado o Acórdão. Não obstante, a pretensão deverá ser submetida à apreciação do Juízo de primeira instância. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator